Tribunal: STF
Processo: ARE 1249164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 12.3.2020, não conheci do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto por E O sob o fundamento de impossibilidade de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, em razão do princípio da unirrecorribilidade (e-doc. 18).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.3.2020, o embargante opõe, tempestivamente, em 17.3.2020, embargos de declaração (e-doc. 19).
    O embargante alega omissão da decisão embargada, ao argumento de que, pelo princípio da unirrecorribilidade, “a d. Ministra não conheceu do agravo regimental mas, por outro lado, deixou de analisar os aclaratórios antecedentes” (fl. 2, e-doc. 19).
    Pede “sejam os presentes embargos recebidos tão somente para se evitar o cenário da certificação indevida no trânsito em julgado, porquanto ainda pendente a apreciação de embargos declaratórios, e tendo em vista que a decisão que não conheceu do agravo regimental foi omissa quanto a estes embargos antes opostos” (fl. 3, e-doc. 19).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. Diferente do alegado pelo embargante, em 9.3.2020 os embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo foram rejeitados por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (e-doc. 17). Essa decisão foi publicada em 14.4.2020. 
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art.1.026, § 2°, do CPC)” (ARE n. 1.242.438-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora